Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730481-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIS BISPO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JORGE LUIS BISPO DA SILVA contra decisão ID 164465376, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022289-60.1997.8.07.0001, movido por BRADESCO SEGUROS S/A em face do ora agravante e de outros. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Em ID 163250593 o executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA apresentou impugnação ao bloqueio, na qual afirma que o valor de R$ 3.339,73 deve ser liberado porque “passa por dificuldades financeiras, conforme bem demonstrado ao longo do presente processo, devido a impossibilidade de trabalhar por causa da sua situação de saúde, bastante delicada”. Embora o Juízo se solidarize com a situação do executado, os argumentos apresentados não demonstram a impenhorabilidade do valor bloqueado (CPC, art. 833), de sorte que a impugnação do executado JORGE LUIS BISPO DA SILVA deve ser rejeitada e os valores convertidos em penhora, com o pagamento em favor do exequente. Em ID 163309543 o exequente apresentou resposta às impugnações. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a quantia constrita, no importe de R$ 3.339,73 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), é impenhorável, pois indispensável para o custeio de suas despesas pessoais e de medicamentos. Conta que é corretor de seguros, mas não consegue trabalhar regularmente por enfrentar um quadro grave de depressão; que padece de doenças psicológicas e físicas; e que o valor indicado é a sua única fonte de renda. Alega que o valor bloqueado é irrisório frente à dívida, que soma R$ 25.156.681,23 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais vinte e três centavos), sem correção, e que a sua renda anual é de apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma, ainda, que não está agindo de má-fé. Cita julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, referentes à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em papel-moeda, aplicados em caderneta de poupança ou em conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que a verba seja desbloqueada e, no mérito, o seu provimento, para anular a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na impugnação ID 163250593, o ora agravante asseverou que o valor bloqueado advinha da sua única fonte de renda, que era tudo que tinha disponível para o seu sustento – inclusive para a compra de medicamentos –, e que não faria diferença para a satisfação do débito, que totaliza R$ 25.156.681,23 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais vinte e três centavos) – sem correção. Nos presentes autos, o agravante reitera a argumentação. Diante, pois, da argumentação desenvolvida, entendo que a impenhorabilidade em análise foi lastreada no art. 833, inciso IV, do CPC, que protege os vencimentos, os soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, entre outros, da constrição. A regra, no entanto, é excepcionada no § 2o do mesmo dispositivo, de forma a admitir a penhora das citadas verbas para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que o ora agravante foi identificado como um dos corretores do seguro de vida em grupo adquirido pelo HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A e que, por ter recebido vantagens financeiras decorrentes dessa contratação fraudulenta, foi condenado, solidariamente, ao pagamento “[...] de todos os valores desembolsados em favor dos réus a título de ‘corretagem’” (sentença ID 45590021). E, em que pese não ter sido localizada notícia de reforma do referido pronunciamento, é possível afirmar que a dívida não tem caráter alimentar. Da análise da cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física referente ao exercício de 2022, que aponta o recebimento de R$ 14.544,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e de R$ 67.931,15 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos), a título de rendimentos isentos e não tributáveis, ambos de “MATEUS ULYSSES CORRETORA E ADM DE SEG EIRELI” – bem como que possui uma casa, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 163256303) – parece crível concluir que o agravante não aufere renda mensal acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante desse cenário, o agravante poderia ter razão ao defender a impenhorabilidade da quantia constrita sem maiores delongas. Ocorre que a Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal e, consequentemente, de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e a de sua família incumbe ao devedor, conforme prevê o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o agravante deveria ter demonstrado, quando da apresentação da impugnação à penhora, que a quantia bloqueada era integralmente necessária para custear as suas despesas pessoais e com medicamentos – o que não ocorreu, pois ele se limitou a juntar a cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física referente ao exercício de 2022, como dito alhures. Sobreleva ressaltar, ainda, que o agravante afirma que realiza o seu tratamento na rede pública de saúde – fato corroborado pelos documentos apontados na peça recursal, como os de ID 149038480, 149038481 e 149038482 –, o que parece indicar que não há dispêndio de recursos financeiros para essa finalidade. Ademais, entendo que o fato de o valor bloqueado ser irrisório frente ao débito exequendo não viabiliza a desconstituição da penhora. Nesse sentido, segue ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV. 3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo. 4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1691082, 07032529520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desta feita, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante. E, considerando que os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator